Tribunal: CARF
Processo: 10880.688310/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.688310/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.898 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
CITICORP MERCANTIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/02/2004
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. MANIFESTAÇÃO
DA
PGFN.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. RECEITAS DA ATIVIDADE.
Consoante manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, proferida
nos termos do § 5° do art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, as contribuições
devidas ao PIS e à Cofins devem incidir sobre as receitas operacionais das
empresas, devendo ser assim consideradas as oriundas dos serviços financeiros
prestados pelas instituições financeiras.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito está integral e validamente alocado para a
quitação de débito confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688310/2009-84
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de n°
05787.14070.280207.1.3.04-2251, por meio da qual a contribuinte em epígrafe utilizou
crédito de R$ 132.013,55, relativo ao Darf de Cofins, 2172, do período de apuração de
31/01/2004, recolhido em 13/02/2004, no valor total de R$ 132.013,55.
Em 23/10/2009 foi emitido Despacho Decisório, pela Derat São Paulo/SP, de não
homologação da compensação, uma vez que o Darf indicado como crédito estava
integralmente utilizado para extinguir débito de mesmo tributo e PA informado em
DCTF. Em consequência, não se homologou a compensação com base nos arts. 165 e
170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificada em 05/11/2009, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 04/12/2009. Explica que incluiu receitas financeiras (contas contábeis n°s
7.14.10.00.7, 7.15.10.00.0, 7.15.80.00.9 e 7.19.99.00.9) indevidamente na base de
cálculo (doc. 4), a qual, segundo aduz, confere com o balancete anexado (doc. 5). Diz
que não há, portanto, tributo devido, sendo que o valor recolhido é de R$ 132.013,55
(doc. 6), acarretando um recolhimento a maior no valor total do Darf. Informa que a
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da Cofins de 01/2004 é indevida em
virtude do trânsito em julgado no Mandado de Segmrança n° 2003.61.00.005733-4,
onde obteve sentença definitiva que declarou inconstitucional o artigo 3° da Lei 9.718,
de 1998 (doc. 9).
Na sequência, explica que se equivocou no preenchimento da DCTF, mas que a verdade
material deve prevalecer sobre o erro formal cometido. Traz decisões do CARF sobre a
questão da necessidade de a RFB superar o erro de fato cometido.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
Em 23 de junho de 2014, através do Acórdão n° 06-47.628, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a não homologação da compensação
declarada na Dcomp de n° 05787.14070.280207.1.3.04-2251.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 11 de agosto de 2014, às e-folhas 151.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 08 de setembro de 2014, e-
folhas 152, de e-folhas 153 à 169.
Foi alegado:
 Da origem do crédito - existência de decisão judicial - ofensa à coisa
julgada;
 Princípio da verdade material e erro de fato.
Do pedido
Em sendo assim, requer-se que seja recebido e processado este Recurso
Voluntário, em vista dos fatos e fundamentos jurídicos deduzidos, e que a ele seja ao final dado
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

provimento, para que seja confirmado o crédito pleiteado e homologada a compensação
vinculada. Caso não seja este o entendimento de V. Senhorias, requer se dignem determinar a
conversão do julgamento em diligência para que seja devidamente apurado e confirmada a
existência do crédito do Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 11 de agosto de 2014, às e-folhas 151.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 08 de setembro de 2014, e-
folhas 152.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da origem do crédito - existência de decisão judicial - ofensa à coisa
julgada;
 Princípio da verdade material e erro de fato.
Passa-se à análise.
A Citicorp Mercantil Participações e Investimentos recebeu despacho decisório
(cf. doc. 2), relativo a pedido de compensação (Per/Dcomp - cf. doc. 3) de Pagamento Indevido
ou a Maior de COFINS relativamente ao recolhimento datado de 13/2/2004 que foi compensado
com débito de CSLL da Requerente.
A Per/Dcomp n° 05787.14070.280207.1.3.04-2251 não foi homologada, pois o
recolhimento indevido não havia sido demonstrado em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
Conforme se verifica pelo Despacho Decisório, a autoridade administrativa não
homologou a compensação, uma vez que o pagamento tido como indevido estava totalmente
utilizado para extinção de débito da contribuinte, de acordo com as informações prestadas pela
própria interessada em DCTF. A interessada, por sua vez, pretende modificar a base de cálculo
declarada, excluindo de seu faturamento todas as receitas auferidas no mês 01/2004, tendo em
vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718, de 1998, proferida
pelo Supremo Tribunal Federal e a sentença obtida em Mandado de Segurança da qual é parte.
Inicialmente, é de observar, da referida sentença anexada pela interessada à fl.
136 (doc. 9), o seguinte trecho:
CERTIFICA AINDA que em sentença prolatada aos 01 de outubro de 2003, foi
CONCEDIDA A SEGURANÇA para assegurar ás impetrantes CITI CP MERCANTIL
LTDA, CITIBaNk CORRETORA DE SEGUROS S.A, CITICORP TRADING LTDA,
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

FNC - COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA E CITICORP MERCANTIL
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A o direito de compensar os valores
recolhidos a titulo de PIS e COFINS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 a
novembro de 2002, com base de cálculo prevista na Lei 9.718/98, com outros tributos
administrados pela Receita Federal.
(Grifo e negrito nossos)
Como se constata, a certidão anexada às fls. 136/137 não diz respeito ao
período de apuração do pagamento objeto da Dcomp ora analisada, que é do mês de 01/2004,
tendo sido recolhido em 13/02/2004. Por conseguinte, o referido Mandado de Segurança não se
lhe aplica.
É alegado às folhas 06 do Recurso Voluntário:
Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso
Extraordinário interposto pelo Recorrente (doc. 9), assim decidiu, em decisão
monocrática do Ministro Sepulveda Pertence (doc. 10):
"Na linha dos precedentes, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 557, §
1°-A, do C. Pr. Civil) para reformar o acórdão recorrido na parte em que julgou válida a
ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS".
Posteriormente, em vista de agravo regimental interposto pelo Recorrente (doc. 11),
assim restou decidido pelo Ministro Sepúlveda Pertence, em decisão monocrática de sua
lavra (doc. 12):
"Converto o agravo regimental em embargos de declaração e os acolho para corrigir a
parte dispositiva da decisão de fls. 787/788, que passa a ter o seguinte teor: na linha dos
precedentes, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1°-A, do C. Pr.
Civil)".
Essa decisão foi a que transitou em julgado, o que se deu em 14/08/2006 (doc. 13).
Ora, se foi dado provimento ao Recurso Extraordinário, foi acolhido integralmente o
pedido deduzido naquele recurso pelo Recorrente. É o caso, então, de se perquirir o
pedido de reforma desse recurso, que foi deduzido nestes termos (doc. 9): (...)
Não se acolhe esse entendimento.
Em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, trazida no Recurso
Voluntário, adoto a ratio decidendi pautada no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-006.053,
de 13/06/2019, de redação da i. Conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da
Lei n° 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE n° 357.950, RE n° 390.840, RE n° 358.273 e RE n°
346.084), de 09/11/2005, em relação à base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, no que
pertine às instituições financeiras, tem-se o quadro a seguir traçado.
No julgamento do RE n° 390.840/MG, conclui-se do voto do Ministro Relator
Marco Aurélio, que se considera receita bruta ou faturamento o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando
receita de natureza diversa.
Por sua vez, no voto-vista do Ministro Cezar Peluso, depreende-se que
faturamento ou receita bruta é o resultado econômico das operações empresariais típicas, que
constitui a base de cálculo das contribuições. Concluiu o Ministro em seu voto:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita” (...)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

Quanto ao caput do art. 3°, julgo constitucional, para lhe dar interpretação conforme a
Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE n° 150.755/PE, que tomou a
locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de ‘receita
bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços', adotado pela legislação
anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.
O Ministro Peluso, em esclarecimentos, enfatizou:
Quando me referi ao conceito construído, sobretudo, no RE 150.755, sob a expressão
“receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis significar que
tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante
do exercício de atividades empresariais típicas. Se determinadas instituições prestam
tipo de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso
não desnatura a remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que
tal produto entra no conceito de “receita bruta igual a faturamento”.
(Grifo e negrito nossos)
Da análise do julgamento do STF, observa-se que restou, portanto, assentado
que faturamento é o produto das atividades típicas, ou seja, os ingressos que decorram da razão
social da empresa.
Ademais, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial
típica restou assente no RE n° 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1° do art. 3° da
Lei n° 9.718/98 e reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos leading cases:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3°, §1° da Lei n° 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes
do Plenário (RE n° 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJDE 1°.9.2006;
REs n° 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98.
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...)
Restou pacificado que a declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3°
da Lei n° 9.718/98 não afastou a tributação sobre as receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Cita-se o Parecer PGFN/CAT/N0 2.773/2007, de 13 de dezembro de 2007, que
trata da prestação dos serviços das instituições financeiras e seguradoras.
A ideia principal do parecer parte, principalmente, das seguintes premissas:
a) princípio da universalidade na manutenção da seguridade social (caput do
art. 195 da CRFB): todas as pessoas físicas e jurídicas têm que
contribuir com a previdência social;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

b) principio da capacidade contributiva (§ 1o do art. 145 da CRFB): quem
tem mais capacidade financeira tem mais condições de contribuir.
O referido parecer esclarece que, antes da entrada em vigor da Lei n°
9.718/98, para as instituições financeiras e seguradoras:
 já havia isenção da COFINS (§ único do art. 11, LC 70/91);
 já recolhiam a CSLL, com alíquota majorada, (caput, art. 11, LC 70/91);
 já recolhiam o PIS (Lei 9.701/98).
Após a entrada em vigor da Lei n° 9.718/98, as instituições financeiras e
seguradoras, quanto ao PIS e a COFINS:
 foram tributadas somente pelo disposto no art. 2o, da Lei 9.718/98;
 por este dispositivo legal a base de cálculo seria a receita bruta da
pessoa jurídica;
 o § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98, ampliou o conceito de receita bruta
para abarcar as receitas não- operacionais, e foi considerado
inconstitucional pelo STF.
Ou seja, o art. 2o e o caput do art. 3o não foram declarados inconstitucionais,
pois a declaração de inconstitucionalidade foi somente do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98. Esta
declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de modificar o fato de que a base de
cálculo do PIS e da COFINS continua sendo a receita bruta da pessoa jurídica, com as
ètólusõesz^ dos §§ 5° e 6o, do mesmo art. 3°, sem abarcar as receitas não operacionais.
Para se entender o que o Parecer PGFN/CAT/N0 2.773/2007, de 13 de
dezembro de 2007, tenta demonstrar, há que se identificar o tipo específico de cada receita
financeira, pois as receitas financeiras, conforme artigos. 2° e 3°, caput e §§ 5° e 6°, da Lei n°
9.718/98, nestes casos:
 podem ser classificadas como serviços para fins tributários;
 estão sujeitas à incidência das contribuições sociais referidas;
 pela decisão judicial, somente na parte declarada inconstitucional: § 1o
do art. 3o da Lei n° 9.718/98, não podem ser classificadas como
serviços para fins tributários,
O conceito de receita bruta está disposto na respectiva legislação de cada
contribuição social:
 PIS: art. 3o da Lei n° 9.715/98: receitas da venda de mercadorias e da
prestação de serviços;
 COFINS: no art. 2o da LC 70/91: receitas da venda de mercadorias e da
prestação de serviços.
No caso concreto a receita bruta das instituições financeiras e não- financeiras
seria:
 instituições financeiras: receitas da cobrança de tarifas (serviços
bancários) e das operações bancária (intermediação financeira);
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

 seguradoras: receitas do recebimento de prêmios;
 "holdings": receitas originárias de prestação de serviços junto às
controladas.
A matéria suscitada é questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os
Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR, conforme Ementa abaixo:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da
base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QORG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe227 DIVULG 27112008
PUBLIC 28112008 EMENT VOL0234310 PP02009 RTJ VOL0020802 PP00871)
Dessa forma, deve ser aplicado neste caso o artigo 62, § 2 do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Partindo-se da premissa de inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo da COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, donde depreende-se que as
contribuições sociais somente podem ser exigidas daquilo que se denomina por “faturamento”, é
de se indagar o sentido e o alcance do termo, para identificar a base de cálculo das contribuições,
ou melhor, quais receitas das instituições financeiras a compõe e, ainda mais especificamente, se
as receitas financeiras das instituições financeiras integram a base de cálculo das contribuições.
Com a exclusão, pelo STF, do entendimento de que o conceito de faturamento
poderia ser equiparado ao de receita bruta, surgem duas teses distintas para a definição do
conceito de faturamento, quais sejam:
A primeira é que o faturamento é tão somente o valor recebido por meio de
‘faturas’, sejam elas decorrentes da venda de mercadorias ou prestação de serviços,
exclusivamente, tese defendida pelos contribuintes, posicionamento que na Câmara Superior de
Recursos Fiscais é esposado pelas Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, como se pode aferir, por exemplo, pelo acórdão
n. 9303011.045, de 9 de dezembro de 2020, quando discutiu-se a incidência do PIS e da
COFINS sobre a natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio.
A segunda é que o faturamento é o conjunto de valores oriundos do exercício da
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços, ou seja as
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

receitas operacionais, principais, típicas, essenciais e inerentes à atividade empresarial, como é o
caso das receitas financeiras auferidas pelos bancos, tese defendida pela fazenda. Desta segunda
tese decorre o entendimento segundo o qual as receitas das instituições financeiras deve ser
analisadas caso a caso, para aferir qual delas subsume-se ao conceito de operacionais, ou não,
para se chegar à correta base de cálculo. Este entendimento, por exemplo, admitiria que receitas
classificadas como “recuperações de despesas com garantias” não seja tributável (corrente
minoritária, vide Acórdão 9303.011.157)
Esta controvérsia já foi decidida várias vezes por diversas instâncias do Poder
Judiciário, bem como pelas Turmas ordinárias e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Colegiado, sendo que nenhuma delas com efeitos vinculantes, permitindo que a matéria seja
apreciada livremente.
Em defesa da tese da fiscalização encontra-se a maioria da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF, cujo entendimento atual pode ser representado pelo Acórdão n.
9303-011.243 proferido em 10 de fevereiro de 2021, que por sua vez arrima-se no acórdão n.
9303-005.968.
“Contudo, resta ainda a discussão sobre o conceito de “faturamento” para fins de
incidência do PIS e da Cofins para as instituições financeiras, ou seja, sobre o que deve
ser entendido por “a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e de serviço de qualquer natureza” em relação às instituições financeiras.
Como muito bem destacado no voto condutor do Acórdão CSRF no 9303-002-940,
julgado em 03/06/2014, que tratou especificamente sobre a mesma matéria deste litígio,
a controvérsia teve início na promoção do alargamento do conceito de faturamento para
efeito de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, introduzido pela Lei
9.718/98, que incluiu na base de cálculo toda e qualquer receita, independentemente de
sua classificação contábil.
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a matéria decidiu, em sistemática de
Repercussão Geral, nos seguintes termos:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal
acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento
ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator. Vencido,
parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão
do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do
Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas
próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008. RE 585.235QO, Min. Cezar Peluso Portanto,
tanto a decisão judicial obtida pelo contribuinte quanto o julgado do STF que
reconheceu a repercussão geral para a matéria, apenas afastou a aplicação do art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718/98, mas não adentrou no alcance das receitas financeiras, nem
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

tampouco ventilou a possibilidade de exclusão da receita bruta operacional do
faturamento.
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já fixou o conceito de receita bruta como
sendo não somente aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, mas também à soma das receitas oriundas do exercício de atividades
empresariais. Nesse sentido, vejamos o leading case RE 390.840/MG, onde o Ministro
Cezar Peluzo delimita o conceito de faturamento nos seguintes termos: Faturamento
nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico das operações empresariais
típicas, constitui a base de cálculo da contribuição, enquanto representação quantitativa
do fato econômico tributado. Noutras palavras, o fato gerador constitucional da
COFINS são as operações econômicas que se exteriorizam no faturamento (sua base de
cálculo), porque não poderia nunca corresponder ao de emitir faturas, coisa que, como
alternativa semântica possível, seria de todo absurda, pois bastaria à empresa não emitir
faturas para se furtar à tributação”. (negritei) No mesmo sentido, vejamos os trechos dos
pronunciamentos dos Ministros Marco Aurélio, Carlos Brito, Cezar Peluzo e Sepúlveda
Pertence sobre a matéria, trazidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, na ocasião do
julgamento do Pleno do STF dos Recursos Extraordinários nos 357.950-9/RS, 390.840-
5/MG, 358.273-9/RS e 346.084- 6/PR (leading cases): Min. Marco Aurélio (relator):
Presidente, na condição de relator, permita-me aos colegas escancarar a questão versada
neste processo. Houve a edição da Lei 9.718/98, sob a égide da Carta da redação
anterior a Emenda Constitucional no. 20. O artigo 3o, cabeça, dessa lei preceituou algo
que se mostrou consentâneo com o Diploma Maior: “art. 3o. O faturamento a que se
refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da pessoa jurídica.” O Tribunal
estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme decisão proferida na
ADC no 1-1/DF – receita bruta evidentemente apanhando a atividade precípua da
empresa. O SR. MINISTRO CARLOS BRITO – Receita operacional. O SR.
MINISTRO MARCO AURELIO (RELATOR) – Operacional. (...)” Min. Carlos Brito:
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-Lei 2397, de
1987, art. 22, § 1o, “a”, assim redigido – parece que o Min. Veloso acabou de fazer
também essa remissão à lei: “a) a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços, de
qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou
a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda; Por isso, estou insistindo na
sinonímia “faturamento” e “receita operacional”, exclusivamente, correspondente
aqueles ingressos que decorrem da razão social da empresa, da sua finalidade
institucional. Min. Cezar Peluso: “Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional,
para lhe dar interpretação conforme à Constituição, nos termos do julgado proferido no
RE 150.755/PE, que tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou
seja, no significado de “receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de
serviços”, adotado pela legislação anterior, e que , a meu juízo, se traduz na soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais”. Min. Sepúlveda Pertence:
“(...) Lamentando não poder nada mais acrescentar a tudo que aqui foi dito hoje,
acompanho o voto do Min. Cezar Peluso e, nos outros casos, o do Ministro Marco
Aurélio.” Destarte, resta claro que o entendimento assentado no STF é de que
faturamento não se restringe unicamente à venda de mercadorias e serviços, mas
também às receitas decorrentes de outras atividades empresariais desempenhadas pelo
sujeito passivo, como delimita objetivamente o Ministro Cezar Peluzo no RE 444.601-
ED: “O conceito de receita bruta sujeita à incidência da COFINS envolve, não só aquela
decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas também a soma das
receitas oriundas do exercício de outras atividades empresariais." Em conclusão, no meu
entender, em consonância com a jurisprudência do STF, o faturamento das instituições
financeiras deve compreender não apenas as receitas de prestação de serviços (taxas e
tarifas), mas também as demais receitas decorrentes de outras atividades empresariais da
recorrente. (...)
Efetivamente, com o julgamento do RE 578.846, no dia 06.06.2018 é possível
afirmar que o Supremo Tribunal Federal alinhou-se ao entendimento segundo o qual base de
cálculo da COFINS e do PIS é a receita bruta operacional (faturamento) correspondente à
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

totalidade dos ingressos auferidos mediante a atividade típica da empresa, de acordo com o
seu objeto social, independentemente da natureza da atividade ou da empresa.
...
8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT
pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1o, da Lei no 8.212/91 está legalmente
fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base
abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas
operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas
decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de
tarifas análogas a essas).
Por raciocínio inverso, “somente estarão excluídas da base de cálculo aquelas
receitas não operacionais ou aquelas que estejam legal e explicitamente discriminadas. O
que não for discriminado por lei está incluso na base de cálculo do tributo respectivo.”
(fragmento do Acórdão n. 9303.011.045), em raciocínio no qual ponderou-se a regra da estrita
legalidade e o princípio da universalidade que rege as contribuições sociais.
Sendo Recorrente uma instituição financeira, a teor do Art. 17 da Lei no 4.595/64:
“... as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros,
em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.”, suas
receitas operacionais são as provenientes do objeto da sua atividade que, no caso das instituições
financeiras são as receitas financeiras.
Este foi o entendimento deste Colegiado, com composição diversa, na qual
estavam presentes os conselheiros Paulo Guilherme Déroulède (Presidente), Corintho Oliveira
Machado, Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, (Acórdão
3302.006.422, de 29 de janeiro de 2019). Na ocasião, foi discutida a base de cálculo das
contribuições:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
FATURAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
As receitas operacionais percebidas pelas instituições financeiras, inclusive os juros
sobre o capital próprio, subsumem-se ao conceito de faturamento para efeito de
incidência de PIS
As atividades operacionais das instituições financeiras se encontram elencadas
no Plano de Conta COSIF, nos termos emanados pelo Banco Central do Brasil.
O Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional, instituído
pela Circular do Banco Central do Brasil n° 1.273, de 29 de dezembro de 1987, traz em seu
Capítulo 1 - Normas Básicas, Seção 17 - Receitas e Despesas, item 3, dispõe que as rendas
obtidas tanto com as operações ativas como com a prestação de serviços, ambas referentes a
atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são classificadas como
operacionais. Confira-se:
3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais.
No Cosif as contas de receitas operacionais são divididas em:
7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

7.1.1.00.00-1 Rendas de Operações de Crédito
7.1.2.00.00-4 Rendas de Arrendamento Mercantil
7.1.3.00.00-7 Rendas de Câmbio
7.1.4.00.00-0 Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7.1.5.00.00-3 Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
Financeiros Derivativos
7.1.7.00.00-9 Rendas de Prestação de Serviços
7.1.8.00.00-2 Rendas de Participações
7.1.9.00.00-5 Outras Rece0itas Operacionais
Portanto, em uma instituição financeira as receitas financeiras decorrem de
serviços prestados aos clientes (financiamentos, empréstimos, operações de câmbio na
importação ou exportação, colocação e negociação de títulos e valores mobiliários, aplicações e
investimentos, capitalização, seguros, arrendamento mercantil, administração de planos de
previdência privada e tantas outras mais) não constituindo mero ganho financeiro como acontece
em outras empresas. São, portanto, receitas operacionais, que compõem a base de cálculo do PIS
e da Cofins.
Especificamente quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os
ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à captação,
movimentação e aplicação de ativos que proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto
não ser outro o objeto social de tais sociedades.
A Lei Federal 9.718/1998 partiu da premissa que as receitas geradas nas
atividades das instituições bancárias são tributadas.
Assim, todas as receitas decorrentes da atividade bancária, seja pela prestação
de serviços, seja pela fruição de resultados financeiros dos ativos próprios e de terceiros, devem
ser tributadas pelas contribuições sociais, observadas as deduções previstas na Lei.
Descabida, em vista disso, a alegação da Recorrente que objetivou afastar a
exigência do PIS e da COFINS sobre a totalidade das suas receitas (tal como estatuído no
inconstitucional 1° do art. 3° de Lei 9.718/98), e, com isso, recolher tais contribuições apenas
sobre o seu faturamento, assim definido pelo STF1 como sendo a receita bruta advinda
exclusivamente da venda de mercadorias e/ou prestação de serviço.
Isso porque, as receitas decorrentes das atividades do setor financeiro
estão sujeitas à incidência das contribuições do PIS e da COFINS, na forma dos arts. 2°, 3°,
caput e nos §§ 5° e 6° do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao disposto no § 1° do
art. 3° da Lei n° 9.718/98, considerado inconstitucional pelo STF.
O objeto social da interessada é a execução de atividades financeiras (gestão de
crédito, administração de contas a pagar, gestão de risco, factoring, administração de contas a
receber, etc), conforme contrato social anexado à fl. 23/24. Neste ponto, é importante observar,
conforme demonstrativo anexado pela contribuinte à fl. 37 (abaixo copiado), que as receitas que
a contribuinte considera que foram computadas indevidamente na base de cálculo estão todas
relacionadas à sua atividade fim.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

- Princípio da verdade material e erro de fato.
É alegado às folhas 09 do Recurso Voluntário:
De acordo com o despacho decisório, o crédito pleiteado já havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos declarados pelo próprio contribuinte. Ocorre que
houve um equívoco (erro de fato) do Recorrente no preenchimento da DCTF,
especificamente no campo "débito apurado": na declaração original foi incluído valor
maior que o devido, equívoco este já sanado, uma vez que o Recorrente retificou
referida DCTF (doc. 16) tão logo constatado o equívoco.
Nem se diga que a retificação não pode ser aceita por ter sido realizada após o
recebimento do despacho decisório, tendo em vista que vigora no Processo
Administrativo os Princípios da Verdade Material e da Ampla Defesa. Vejamos.
Complementa às folhas 12 do Recurso Voluntário:
No caso dos autos, conforme já esclarecido, a Recorrente houve por bem comprovar
exaustivamente a existência do crédito, juntando aos autos os documentos que
comprovam que a COFINS foi recolhida indevidamente aos cofres públicos, com base
em decisão judicial com trânsito em julgado, pelo o quê indevido o recolhimento da
COFINS do período de apuração de janeiro de 2004 no montante de R$ 132.013,55.
Ainda, houve por bem retificar a DCTF (doc. 16) para indicar o montante correto do
débito de COFINS do período de apuração de janeiro de 2004, igual a zero. Por esta
razão, tendo havido o recolhimento indevido a título de COFINS no montante de R$
132.013,55, não há alternativa senão a restituição do montante recolhido indevidamente
ao Recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito da União, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.898 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688310/2009-84

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Como visto no tópico anterior, ausentes os elementos probatórios que
evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não
reconhecimento.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital